Tribunal: TJPA
Processo: 0803512-83.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803512-83.2026.8.14.0000

PACIENTE: JHONATHAN WESLLEY RIBEIRO DE SOUSA, CRISTIANO MALCHER TEIXEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de pacientes presos em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV do Código Penal), consistente na subtração de aproximadamente quarenta metros de fiação elétrica pertencente ao Município de Belém, destinada à ornamentação natalina instalada em via pública.

2. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sendo posteriormente indeferido pedido de revogação da custódia. A impetração sustenta desproporcionalidade da medida, por se tratar de delito sem violência ou grave ameaça e diante da possibilidade de regime prisional diverso em caso de eventual condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes apresenta fundamentação concreta idônea, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, apta a justificar a custódia cautelar, especialmente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão impugnada expôs fundamentos concretos extraídos dos autos, evidenciando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, uma vez que os pacientes foram localizados nas proximidades do local dos fatos, ainda na posse da
res furtiva
.
5. Em relação a um dos pacientes, constatou-se a existência de condenação transitada em julgado por delito previsto no Estatuto do Desarmamento e registros de outros procedimentos criminais, circunstância que demonstra risco concreto de reiteração delitiva e autoriza a custódia para garantia da ordem pública.
6. Quanto ao corréu, a dinâmica do fato, praticado em concurso de agentes e contra patrimônio público, revela gravidade concreta apta a justificar a medida extrema, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a preventiva.
7. A subtração de fiação elétrica pertencente ao Município possui relevante impacto social, por comprometer a infraestrutura urbana e afetar serviços destinados à coletividade, circunstância que reforça a necessidade de resposta cautelar proporcional.
8. A ausência de violência ou grave ameaça não impede a decretação da prisão preventiva, desde que presentes fundamentos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível em caso de furto qualificado, ainda que sem violência ou grave ameaça, quando demonstrados elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, inclusive pela gravidade concreta da conduta e possibilidade de reiteração delitiva.
2. Condições pessoais favoráveis e prognose acerca de eventual regime prisional não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, HC nº 0112974-85.2025.8.16.0000, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ruy Alves Henriques, j. 16.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Cristiano Malcher Teixeira e Jhonatan Wesley Ribeiro de Sousa, em face de ato do

Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, na Ação Penal nº 0800015-22.2026.8.14.0401, em que figuram como réus, pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4ª, IV do CP).

A impetrante noticia que os pacientes foram denunciados sob a imputação de haverem, em tese, subtraído, no dia 01/01/2026, no Parque Linear da Doca, 20 (vinte) metros de iluminação natalina, bem como 10 (dez) metros de fio fase de cor preta e 10 (dez) metros de fio fase de cor vermelha, perfazendo o total aproximado de 40 (quarenta) metros de fiação elétrica pertencente ao Município (ID 33755216).

Sustenta, em suma, que a imputação recai sobre delito praticado sem violência ou grave ameaça, razão pela qual reputa desproporcional a manutenção das prisões cautelares, notadamente porque, mesmo na hipótese de eventual condenação, os pacientes estariam sujeitos a regime prisional diverso e incompatível com o regime fechado, próprio da segregação provisória.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 33815912).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 34126228).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem (ID 34264126).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

2. Mérito.

A insurgência cinge-se à verificação da existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva dos pacientes, os quais foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado, tendo a custódia sido convertida em preventiva por ocasião da homologação do flagrante. Sustenta a impetração que a segregação cautelar seria desproporcional, sobretudo porque o delito imputado não teria praticado mediante violência ou grave ameaça.

A análise dos autos, revela que a controvérsia submetida a exame decorre, especificamente, da decisão posterior do Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, decisão esta que manteve hígida a custódia cautelar dos pacientes e contra a qual se dirige o presente
writ
. Nesse contexto, verifica-se que o pronunciamento judicial combatido apresentou fundamentação concreta e individualizada, amparada nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não se identificando ilegalidade manifesta apta a ensejar a intervenção desta Corte pela via estreita do
habeas corpus
.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, os pacientes foram surpreendidos logo após a subtração de aproximadamente quarenta metros de fiação elétrica pertencente ao Município de Belém, bem público destinado à ornamentação natalina instalada em via pública.

Após a prática do delito, os agentes evadiram-se do local, sendo posteriormente localizados nas proximidades da cena do crime ainda na posse da
res furtiva
, circunstância que evidencia, em juízo de cognição sumária próprio das medidas cautelares, a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

A decisão que manteve a prisão preventiva, ao apreciar o pedido de revogação formulado pela defesa, destacou elementos concretos que evidenciam a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal (ID 33755224 - p. 193).

No que se refere ao paciente Jhonathan Weslley Ribeiro de Sousa, foi consignada a existência de registros criminais relevantes, inclusive condenação transitada em julgado por delito previsto no Estatuto do Desarmamento, além da notícia de outros procedimentos criminais em tramitação. Tal circunstância revela histórico de envolvimento com práticas delitivas e indica risco concreto de reiteração criminosa, justificando a manutenção da medida cautelar extrema como forma de resguardar a ordem pública (ID 33755224).

Em relação ao paciente Cristiano Malcher Teixeira, embora não haja notícia de condenação definitiva, a prisão decorreu de flagrante recente pela prática de furto qualificado cometido em concurso de agentes, com imediata recuperação do bem subtraído e identificação dos acusados nas proximidades do local do crime. A dinâmica do fato demonstra atuação conjunta dos envolvidos e evidencia a gravidade concreta da conduta, especialmente por se tratar de subtração de bem pertencente ao patrimônio público municipal.

Sobre o tema, colhe-se entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA EM CASO DE FURTO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS. PERICULUM LIBERTATIS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA. MODUS OPERANDI EMPREGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DO PACIENTE COM O DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. [...]

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva em caso de furto qualificado, considerando a gravidade do delito, o modus operandi e a necessidade de garantia da ordem pública.
I

II. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito de furto qualificado. 4. Existem indícios de autoria e materialidade do crime suficientes para a manutenção do decreto prisional. 5. Periculosidade do agente restou evidenciada pelo modus operandi empregado no caso, referente ao concurso de agentes e uso de chave falsa para o cometimento, em tese, do delito. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva, dada a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública.
7. Inexistência de vínculo do paciente com o distrito da culpa, somada a presença dos requisitos legais, ensejam a manutenção da prisão preventiva. 8. Medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese.

Habeas Corpus parcialmente conhecido e denegado. Tese de julgamento:
A prisão preventiva pode ser decretada em casos de furto qualificado quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrando a gravidade do delito e o risco à ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas para garantir a segurança social e a aplicação da lei penal.
(TJ-PR 01129748520258160000 Maringá, Relator.: Ruy Alves Henriques, Data de Julgamento: 16/12/2025, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2025) (grifos)

Cumpre salientar que a subtração de cabos e fiação elétrica possui significativo impacto social, na medida em que compromete a infraestrutura urbana e afeta diretamente serviços destinados à coletividade. Trata-se de prática criminosa que, com frequência, ocasiona prejuízos relevantes ao erário e provoca transtornos à população, circunstâncias que evidenciam a necessidade de resposta estatal proporcional à gravidade concreta da conduta.

Mostra-se igualmente pertinente a conclusão de que a manutenção da custódia cautelar contribui para a regularidade da instrução criminal. O delito foi praticado em via pública, tendo sido presenciado por transeuntes e por agentes da Guarda Municipal responsáveis pela abordagem dos pacientes, de modo que a preservação da segregação cautelar se revela medida adequada para evitar eventuais interferências na colheita da prova testemunhal.

Igualmente não prospera a alegação de desproporcionalidade fundada na circunstância de o crime imputado não envolver violência ou grave ameaça. A ausência desses elementos não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que demonstrados fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida, como ocorre na hipótese em exame.

Eventual prognose acerca da quantidade de pena a ser aplicada ou do regime inicial de cumprimento da reprimenda, em eventual condenação, ademais, constitui matéria reservada ao momento da sentença penal condenatória, não sendo possível realizar tal análise em sede de
Habeas Corpus
, cuja finalidade restringe-se ao controle da legalidade da medida cautelar imposta.

Por fim, verifica-se que o processo de origem tramita regularmente, sem notícia de paralisação indevida. A denúncia já foi recebida, as respostas à acusação foram apresentadas e a audiência de instrução e julgamento encontra-se designada para o dia 31/03/2026 (ID 167772157 - processo de origem), o que evidencia a inexistência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

Não se vislumbra, pois, ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, estando a medida cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos e em consonância com os requisitos legais que regem a matéria.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2026